Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600192-91.2020.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO JOSE BASSI VENGRUS
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO JOSE BASSI VENGRUS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600192-91.2020.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600192-91.2020.6.16.0109
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600192-
91.2020.6.16.0109, que julgou procedente a pretensão deduzida em inicial para o fim de conceder
ao requerente o direito de resposta pugnado, obrigando o requerido, por conseguinte, a promover
publicação em seu perfil no Facebook (https://www.facebook.com/rodrigoe.pirao) de vídeo nos
mesmos moldes do guerreado, dentro de quarenta e oito horas, mantendo-o ativo pelo prazo de
dois dias (art. 32, inciso IV, "e" da Resolução n. 23.608/2019 do TSE), de forma pública em seu
status, fazendo expressa menção ao seguinte texto: "Em cumprimento à ordem judicial emanada
dos autos 0600192-91.2020.6.16.0109, venho por meio deste esclarecer as informações que
disseminei por meio de vídeo que publiquei em 30/10/2020 em minha página oficial de campanha. A
pandemia não acabou no Município de Santa Mariana, ainda está em vigência e a população deve
continuar a adotar as medidas de proteção. O Decreto Municipal nº 177/2020 não decretou o fim da
pandemia, mas relativizou medidas de proteção e manteve outras. O Decreto Municipal nº 177/2020
não tem intuito de beneficiar ou prejudicar qualquer candidato que seja". Por corolário, julgou
extinto o processo, com a resolução do mérito, o que faço com arrimo no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil. (Representação por direito de resposta, promovido por José Marcelo
Piovan Guimarães em face de Rodrigo José Bassi Vengrus. Sustenta, em síntese, que o
representado é candidato a cargo de prefeito no Município de Santa Mariana e que, por intermédio
de sua página na rede social Facebook, veiculou vídeo com informação sabidamente falta,
aduzindo que a atual gestão municipal, da qual o ora requerente faz parte, haveria editado decreto
com o fim da pandemia do Covi-19, com o único intuito de promover campanha eleitoral. Relata
que o requerido, no vídeo, proferiu os seguintes dizeres: "Caros marianenses, estamos aqui para
explicar para vocês porque não vamos fazer carreata. Uma carreata vai gerar aglomeração. Nós não
queremos desrespeitar e nem colocar a população em risco, que desde março está se cuidando. A
maioria das pessoas fechadas em casa, protegendo seus idosos, as crianças e os jovens, que não
puderam até mesmo frequentar as escolas...... A gestão atual lançou o Decreto 117/2020
decretando o fim da pandemia de Santa Mariana, com o intuito de interesses de fazer pinga fogos e
carreatas. O mundo ainda está em quarentena, mas em Santa Mariana, segundo a gestão atual a
pandemia já acabou, foi tudo liberado, apenas por interesses eleitoreiros. Mas não é assim que
pensamos....". Afirma que o conteúdo do Decreto Municipal n. 117/2020 apenas regulamenta o
retorno gradual e monitorado de clubes, eventos sociais, dentre outras medidas, e que jamais
decretou-se o fim da pandemia. Aduz, por conseguinte, que a afirmação do requerido é falsa e
caluniosa, ensejando, por conseguinte, o direito de resposta). RE4
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO JOSE BASSI VENGRUS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO AMARAL (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES
PREFEITO (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18985
716
13/11/2020 11:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.036
RECURSO ELEITORAL 0600192-91.2020.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO JOSE BASSI VENGRUS
- OAB/PR0063330
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO AMARAL
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES PREFEITO
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIREITO DE RESPOSTA. POSTAGEM DE VÍDEO NA REDE SOCIAL
.
DIVULGAÇÃO
DE
NOTÍCIA
INVERÍDICA.
RECURSO
FACEBOOK
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONCESSÃO DE DIREITO DE RESPOSTA.
, nos termos do art. 58 da Lei nº
1. Afirmação sabidamente inverídica
9.504/97 é aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância com a
realidade, perceptível de plano. Precedentes do TSE.
2. A despeito de serem admitidas no jogo eleitoral críticas contundentes e
palavras ácidas aos candidatos em comparação ao cidadão comum, a
afirmação de que “a gestão atual lançou o Decreto 117/2020 decretando o
fim da pandemia de Santa Mariana, com o intuito de interesses de fazer
pinga fogos e carreatas. O mundo ainda está em quarentena, mas em Santa
Mariana, segundo a gestão atual a pandemia já acabou, foi tudo liberado,
da forma como utilizada possui um
apenas por interesses eleitoreiros”
inegável conteúdo inverídico, a autorizar a concessão do direito de
resposta, nos termos do art. 58, Lei das Eleições.
3. Concessão de direito de resposta na forma determinada na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 18985716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada representação por JOSÉ MARCELO PIOVAN
em face de
, com pedido de direito de
GUIMARÃES
RODRIGO JOSÉ BASSI VENGRUS
resposta, sob a alegação que o representado teria veiculado vídeo em sua rede social
Facebook disseminando a ideia de que a atual gestão municipal, da qual o representante faz
parte, haveria editado decreto com o fim de declarar o encerramento da pandemia Covid-19,
com o intuito de promover sua campanha eleitoral. Se insurge contra o seguinte trecho do
vídeo: “... A gestão atual lançou o Decreto 117/2020 decretando o fim da pandemia de Santa
Mariana, com o intuito de interesses de fazer pinga fogos e carreatas. O mundo ainda está em
quarentena, mas em Santa Mariana, segundo a gestão atual a pandemia já acabou, foi tudo
liberado, apenas por interesses eleitoreiros. Mas não é assim que pensamos. Não é por causa
de uma campanha eleitoral que vamos desrespeitar nossa população, expondo as pessoas à
aglomerações de carreatas e pinga fogo.”.
A sentença foi proferida pela procedência do pedido, sob fundamento de que o
vídeo veiculado pelo representado detinha características meramente eleitorais para promover
sua campanha, demonstrando inveridicamente que o representante teria declarado o fim da
pandemia por um decreto, sendo colacionado aos autos a notícia verdadeira veiculada, a qual
dispunha sobre o retorno gradativo das atividades comerciais e sociais da comarca de SANTA
. Ressaltou que “
MARIANA
embora afirme que a crítica deu-se de forma geral à Administração
atual, Ao afirmar que o decreto tem por fim promover campanha eleitoral, claramente direciona
ao requerente a ofensa, vez ser ele o candidato da situação ao cargo de prefeito”.
Irresignado,
interpôs recurso (id. 17761216)
RODRIGO JOSÉ BASSI VENGRUS
alegando preliminarmente que o recorrido não cumpriu com o disposto no art. 32, IV, b da
Resolução nº 23.608/19 TSE, uma vez que não anexou aos autos URL da postagem
questionada. No mérito, sustentou que: i) a publicação na rede social Facebook do Recorrente
tem o intuito apenas de criticar a atual administração que deixou as vésperas da eleição para
flexibilizar as regras de distanciamento social, fazendo o comércio local e consequentemente
toda a população ser penalizada; ii) o recorrente após tomar conhecimento da edição do
Decreto nº 117/2020, entrou em contato com o Chefe do Cartório Eleitoral de Santa Mariana,
buscando um consenso entre os candidatos, a fim de que fosse evitado os comícios e as
carreatas em razão da pandemia de Coronavírus COVID-19, sendo que o recorrido negou-se a
fazer “acordo” com a finalidade de evitar aglomerações; iii) o intuito da postagem não era
difamar o Recorrido, mas apenas criticar a atitude da atual administração face o interesse
eleitoreiro nas aglomerações em detrimento da saúde pública da população marianense; iv)
Num. 18985716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

houve um aumento de 11 (onze) casos em apenas 20 (vinte) dias após a flexibilização, não
obstante, 8 (oito) casos ativos atualmente contra apenas 3 (três) casos ativos na data da
edição do Decreto.
Requer, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito e em
caso de não acolhimento, pugna pelo julgamento de improcedência da representação por
direito de resposta. Ainda, caso o entendimento seja pela procedência da representação,
requereu que o direito de resposta se desse da seguinte forma: “Em cumprimento à ordem
judicial emanada dos autos 0600192-91.2020.6.16.0109, venho por meio deste esclarecer as
informações que disseminei por meio de vídeo que publiquei em 30/10/2020 em minha página
oficial de campanha. A pandemia não acabou no Município de Santa Mariana, ainda está em
vigência e a população deve continuar a adotar as medidas de proteção. O Decreto Municipal
nº 177/2020 não decretou o fim da pandemia, mas relativizou medidas de proteção e manteve
outras.”
Em contrarrazões (id. 17761466),
aduziu
JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES
que i) no tocante a preliminar, o juízo
identificou a URL da página oficial do recorrente
a quo
demonstrada na representação; ii) o recorrente não negou a autoria da postagem tanto que
retirou o vídeo da internet em cumprimento ao comando judicial; iii) não há que se imputar
conduta degradando o recorrido apenas por não ter aceitado celebrar um acordo, justamente
porque o regramento eleitoral contém as disposições permissivas e proibitivas de campanha ;
iv) apesar de tentar fazer crer que o intuito não era difamar, foi o recorrente claro e cristalino ao
afirmar que o Decreto 177/20 pôs fim à pandemia em Santa Mariana para o fim ilegal de
beneficiar a campanha do recorrido; v) a retratação é a medida adequada e coerente para
compensar a ofensa disseminada.
Ao final, requereu pelo desprovimento do recurso.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do recurso eleitoral (id. 18206766).
É o relatório.
VOTO

II.i) Preliminar
O recorrente alega, em preliminar, que o recorrido não anexou aos autos a URL
da postagem questionada, anexando apenas a URL da rede social, e nessa linha teria deixado
de cumprir com o disposto no art. 32, IV, b, da Res.-TSE nº 23.608/19. Requer a extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Todavia, não lhe assiste razão.
O art. 32, IV, b, determina que:
Num. 18985716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de
resposta relativo à ofensa veiculada:
IV - em propaganda eleitoral pela internet:
b) a petição inicial deverá ser instruída com cópia eletrônica da página em que
foi divulgada a ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço na internet
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN), facultando-se a juntada de ata
notarial ou outro meio de prova que demonstre, ainda que posteriormente
suprimida a postagem, a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet;
Na hipótese, verifica-se que o recorrido indicou na inicial a página do perfil em
que foi publicada a propaganda indicando a URL
,
https://www.facebook.com/rodrigoe.pirao
satisfazendo, por conseguinte, o requisito legal referido. Pelo que afasta-se a preliminar
arguida.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de
II.ii.
eventuais afirmações sabidamente inverídicas que foram proferidas em vídeo postado na
página do recorrente Rodrigo José Bassi Vengrus na rede social Facebook.
Veja-se o teor da mensagem impugnada:
Caros marianenses, estamos aqui para explicar para vocês porque não vamos
fazer carreata. Uma carreata vai gerar aglomeração. Nós não queremos
desrespeitar e nem colocar a população em risco, que desde março está se
cuidando. A maioria das pessoas fechadas em casa, protegendo seus idosos, as
crianças e os jovens, que não puderam até mesmo frequentar as escolas. O
comércio foi sacrificado com horários pequenos, que mal dá pra realizar suas
vendas. Os professores dando aulas dentro de suas casas há 07 (sete) meses e
os marianenses estão se cuidando. Basta as vidas que perdemos, não
queremos perder mais nenhuma. É muito triste perder 01 (um) amigo ou entes
queridos mas, de repente, tudo pode em Santa Mariana. A gestão atual lançou o
Decreto 117/2020 decretando o fim da pandemia de Santa Mariana, com o
intuito de interesses de fazer pinga fogos e carreatas. O mundo ainda está em
quarentena, mas em Santa Mariana, segundo a gestão atual a pandemia já
acabou, foi tudo liberado, apenas por interesses eleitoreiros. Mas não é assim
. Não é por causa de uma campanha eleitoral que vamos
que pensamos
desrespeitar nossa população, expondo as pessoas à aglomerações de
carreatas e pinga fogo. Não vamos fazer carreatas. Não vamos fazer pinga fogo.
Geralmente, conversamos com as pessoas do lado de fora da residência,
falando dos portões. Pedimos o seu voto, mas respeitando o isolamento em que
as pessoas se encontram dentro de suas casas. Esperamos que vocês nos
compreendam. Isto que estou dizendo não é demagogia, mas foi o modo que
encontramos de respeitar a população marianense. Fiquem com Deus e um forte
abraço.
Num. 18985716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

Volta-se o recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo
, que julgou
a quo
procedente o pedido de direito de resposta, entendendo que:
O vídeo colacionado aos autos demonstra que o requerido, deveras, assentou
que o Decreto da municipalidade atual, da qual o requerente integra, fora editado
apenas para fins eleitorais, a fim de promover sua campanha, "declarando-se o
fim da pandemia" em Santa Mariana.
Para além de difundir notícia que deveras é inverídica, vez que o seu conteúdo,
conforme colacionado aos autos, dispõe apenas do gradativo retorno das
atividades comerciais e sociais nesta Comarca, respeitados os protocolos de
higiene e segurança, não se "encerrando a pandemia", indiretamente direciona
ofensa ao requerente, ao pressupor que a sua edição deu-se tão-somente para
promover sua campanha eleitoral.
E embora afirme que a crítica deu-se de forma geral à Administração atual, a
tese não se mantém. Ao afirmar que o decreto tem por fim promover campanha
eleitoral, claramente direciona ao requerente a ofensa, vez ser ele o candidato
da situação ao cargo de prefeito.
E ao contrário do sustentado, não faz apenas
, mas sustenta
críticas
enfaticamente
, vez que não se decretou, em momento algum, o
fato inverídico
fim da pandemia, mas apenas houve gradativo retorno das atividades,
justamente diante da amenização do quadro pandêmico.
Por fim, o fato do requerido não pretender firmar acordo com o requerente para
que ambos não promovessem reuniões, passeatas ou caminhadas não lhe dá o
direito de difundir o vídeo objurgado, com informação sabidamente inverídica.
Neste viés, resta clara a intenção de difundir conteúdo desprovido de verdade,
infringindo o requerido, por conseguinte, na conduta ilícita supramencionada.
No mais, não há falar em condenação do requerido ao pagamento da multa a
que faz menção o artigo 36 da Resolução n. 23.608/2019 do TSE, vez que este,
após a citação, promoveu a exclusão da publicação, não havendo nos autos,
ademais, notícia de descumprimento.
A procedência, por conseguinte, é de rigor.
Nas razões do recurso o recorrente alega que o vídeo veiculado pela plataforma
Facebook apenas tem o intuito de criticar a atual administração que flexibilizou as regras de
distanciamento social as vésperas das eleições. Sustenta que tentou realizar um acordo com o
recorrido após a publicação do Decreto nº 117/2020, com o fim de evitar comícios e carreatas
no município, porém sem sucesso. Assevera que não caluniou nem difamou o recorrido, mas
apenas expressou sua opinião sobre o caso, ademais, excluiu a postagem da rede social,
devendo ser afastado o direito de resposta. Argumentou que após a edição do Decreto nº
117/2020, houve aumento nos casos de Covid -19 no Município.
Todavia o recurso não merece provimento.
Num. 18985716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019, que
II.iii
estabelece o seguinte:
Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
difundidos por
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
qualquer veículo de comunicação social
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput)
(grifei)
Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
afirmação sabidamente inverídica
dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.
Nesse sentido é a orientação do C. TSE:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM
AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO PRÓPRIA AO DEBATE
POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ausência de afirmação
sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a disputa se
coloca no âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas pela
campanha do representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral. 2. Na linha
dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
, conforme assentado, entre outros, no
que não apresente controvérsias"
julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de
28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade flagrante, mas, sim, tema
controverso a ser esclarecido no âmbito da liberdade de discurso que informa as
campanhas políticas. 3. Representação improcedente.
(TSE Representação nº 060151318, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018)
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação
de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a
ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Nesse sentido:
Num. 18985716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA -
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRIVILÉGIO
AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para
fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Recurso não provido.
(REPRESENTACAO n 0602025-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54129 de
03/09/2018, Relator Des. Tito Campos de Paula, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 05/09/2018)
Analisando a propaganda, verifica-se que o recorrente veiculou no seu perfil
II.iv.
na rede social Facebook, URL
um vídeo, do qual o
https://www.facebook.com/rodrigoe.pirao
recorrido se insurge contra o seguinte trecho:
A gestão atual lançou o Decreto 117/2020 decretando o fim da pandemia de
Santa Mariana, com o intuito de interesses de fazer pinga fogos e carreatas. O
mundo ainda está em quarentena, mas em Santa Mariana, segundo a gestão
atual a pandemia já acabou, foi tudo liberado, apenas por interesses eleitoreiros.
Analisando o trecho, não há dúvida acerca da intenção do recorrente em imputar
ao recorrido que este declarou o fim da pandemia (Covid-19) no Município de Santa Mariana,
por meio do Decreto nº 117/2020, com base em interesses eleitoreiros.
Embora não se ignore que, no jogo eleitoral, os candidatos devem estar
preparados para receber críticas, diferentemente do cidadão comum, a meu ver, o vídeo
veiculado, possui inegável conteúdo difamatório, a autorizar a remoção do conteúdo e a
concessão do direito de resposta, na forma do art. 58 da Lei das Eleições, que tem a seguinte
redação:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito
de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da
veiculação da ofensa:
[...]
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado
na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.
Num. 18985716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor
para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada
no prazo máximo de setenta e duas horas da data da formulação do pedido.
§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta
relativo a ofensa veiculada:
[...]
IV - em propaganda eleitoral na internet:
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido
em até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá
empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo
eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo
veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros
elementos de realce usados na ofensa;
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet
por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem
considerada ofensiva;
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela
propaganda original.
Registre-se, por oportuno, que o enfrentamento de casuísmo semelhante por
outros Tribunais Regionais, no qual foi veiculada notícia inverídica na rede social Facebook,
desembocou na concessão do direito de resposta:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM. REDE SOCIAL DA
INTERNET (FACEBOOK). CONTEÚDO INVERÍDICO E OFENSIVO. OFENSA
À HONRA E IMAGEM DO CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE
. RECURSO IMPROVIDO. -
RESPOSTA CONCEDIDO
Para a concessão de
direito de resposta, nos termos do artigo 58 da Lei 9.504/97, é necessário
que se tenha presente a calúnia, a difamação ou a injúria, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação, ou, ainda, veiculação
- No caso, a notícia veiculada em
de propaganda sabidamente inverídica.
rede social da internet que configura ofensa à honra pessoal de candidato,
transbordando os limites do questionamento político, enseja o direito de resposta
por aquele que se sentiu ofendido. - Recurso conhecido e improvido.
(TRE-MA - RE: 6730 TIMON - MA, Relator: DANIEL DE FARIA JERÔNIMO
LEITE, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data de Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 27/09/2016)

RECURSO ELEITORAL - CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - INTERNET -
- APLICABILIDADE DO ART. 58, DA LEI
FACEBOOK - CONFIGURAÇÃO
Num. 18985716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

FEDERAL Nº 9.504/97. A teor do disposto no art. 58, da Lei Federal nº.
9.504/97, a partir da escolha dos candidatos em convenção, é garantido o
direito de resposta ao candidato que tenha sido atingido, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
, divulgada por qualquer veículo de
injuriosa ou sabidamente inverídica
comunicação social, inclusive pela internet (facebook).
(RECURSO ELEITORAL n 42953, ACÓRDÃO n 751 de 20/09/2012, Relator
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 20/09/2012)
Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que concedeu o direito de
resposta.
Quanto ao texto a ser publicado, entende-se que não há motivos para se
modificar o constante do dispositivo da sentença, eis que suficiente ao esclarecimento dos
fatos, pelo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo-se
a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de conceder ao
requerente o direito de resposta pugnado, determinando ao recorrente, a promover publicação
em seu perfil no Facebook (https://www.facebook.com/rodrigoe.pirao) de vídeo nos mesmos
moldes do apresentado, dentro de quarenta e oito horas, mantendo-o ativo pelo prazo de dois
dias (art. 32, inciso IV, “e” da Resolução n. 23.608/2019 do TSE), de forma pública em seu
, fazendo expressa menção ao seguinte texto: "
status
Em cumprimento à ordem judicial
emanada dos autos 0600192-91.2020.6.16.0109, venho por meio deste esclarecer as
informações que disseminei por meio de vídeo que publiquei em 30/10/2020 em minha página
oficial de campanha. A pandemia não acabou no Município de Santa Mariana, ainda está em
vigência e a população deve continuar a adotar as medidas de proteção. O Decreto Municipal
nº 177/2020 não decretou o fim da pandemia, mas relativizou medidas de proteção e manteve
outras. O Decreto Municipal nº 177/2020 não tem intuito de beneficiar ou prejudicar qualquer
".
candidato que seja
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600192-91.2020.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: RODRIGO JOSE BASSI VENGRUS -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO AMARAL - PR0063330 - RECORRIDO:
ELEICAO 2020 JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES PREFEITO, JOSE MARCELO PIOVAN
GUIMARAES - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376
-Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376
DECISÃO
Num. 18985716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18985716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311083947900000018379292
Número do documento: 20111311083947900000018379292